Tribunal: STF
Processo: HC 97621
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTAS: AÇÃO PENAL. Réu inimputável. Imposição de medida de
   segurança. Prazo indeterminado. Cumprimento que dura há vinte e
   sete anos. Prescrição. Não ocorrência. Precedente. Caso, porém,
   de desinternação progressiva. Melhora do quadro psiquiátrico do
   paciente. HC concedido, em parte, para esse fim, com observação
   sobre indulto. 1. A prescrição de medida de segurança deve
   calculada pelo máximo da pena cominada ao delito atribuído ao
   paciente, interrompendo-se-lhe o prazo com o início do seu
   cumprimento.
2.      A medida de segurança deve perdurar enquanto
   não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo,
   ao período máximo de trinta anos.
3.      A melhora do quadro
   psiquiátrico do paciente autoriza o juízo de execução a
   determinar procedimento de desinternação progressiva, em regime
   de semi-internação.